Tribunal: TJMT
Processo: 0014236-98.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014236-98.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSO JOAO GIACOMELLI - CPF: 400.407.209-34 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA FAGANELLO GIACOMELLI - CPF: 604.565.661-04 (APELANTE), MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI - CPF: 002.019.141-31 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADOR. ALTERAÇÃO CONTRATUAL SEM ANUÊNCIA DOS FIADORES. SÚMULA 214 DO STJ. EXONERAÇÃO DE FIANÇA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação de embargos à execução proposta pelos fiadores, alegando a inexistência de título executivo em face deles, uma vez que não
anuíram
a aditivo contratual subsequente, que modificou o locador e indicou nova conta bancária para o depósito dos aluguéis.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a alteração contratual, sem a anuência dos fiadores, configuraria um novo contrato, exonerando-os da fiança prestada, à luz da Súmula 214 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Embora os fiadores não tenham assinado o aditivo, a alteração não afetou substancialmente a obrigação original, sendo mantidas as cláusulas principais do contrato de locação.

4. O contrato original continha cláusulas de responsabilidade dos fiadores até a entrega efetiva das chaves, com renúncia expressa ao benefício de ordem, o que se aplica no caso em questão.

5. A Súmula 214 do STJ não é aplicável, uma vez que o aditivo não trouxe alteração substancial que exonerasse os fiadores das obrigações assumidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"A alteração do locador e a mudança de dados bancários, sem impacto nas cláusulas principais do contrato, não configuram exoneração da fiança, nos
termos da Súmula 214 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
.
827, 835
; Lei nº 8.245/1991, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 214; STJ,
EDcl
nos
EREsp
299.251/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27/05/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de rec
urso de apelação interposto
Nilso
João
Giacomelli
e Maria
Faganello

Giacomelli
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução manejados contra Michael Wanderley
Mallmann

Spanholi
,
fundada
na
ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução, afirmando que não
foram
parte do contrato executado.

Os apelantes
sustentam que houve a formalização do “Aditivo 01/2016” ao Contrato de Locação, executado nos autos nº
0009551-48.2019.8.11.0004
, em que figuraram como fiadores. Defendem que, no referido aditivo,
houve substancial alteração das partes nos polos ativo e passivo, configurando-se, na verdade, um novo contrato
. Argumentam
que, ainda que constem na qualidade de coobrigados no contrato origina
l, desconheciam o aditivo, logo, é nula a ação executiva em face dos embargantes.

Apontam a violação ao princípio da interpretação restritiva da fiança, conforme o art. 819 do Código Civil e a Súmula 214 do STJ.

Nas contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do apelo manejado (
Id.
227918715
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese,
trata-se
, na origem,
embargos à execução apresentado pelo
s
fiadores,
NILSO JOÃO GIACOMELLI e MARIA FAGANELLO GIACOMELLI
, em face da Ação de Execução nº
0009551-48.2019.8.11.0004
, que está ancorada no Contrato de Locação firmado em julho/2014, figurando como locador: JEFFERSON LUIZ MALMANN SPANHOLI; locatários: ANDERSON MORESCO e M
ARIANE GIACOMELLI. O instrumento conferiu prazo de locação de 10 (dez) anos.

No procedimento de defesa, os apelantes aduziram a
nulidade do
título executivo, defendendo que o Aditivo 0
0
1/2016, em que pese qualificados no instrumento, não continha a assinatura dos coobrigados, logo, carente a pretensão executiva de título válido contra os fiadores.

Ao fim da instrução processual
, o
d. Juízo
a quo
julgou
improcedente os pedidos formulados na exordial
. Eis
a sentença, n
o essencial:

“
V
istos
.

Trata-se de "embargos à execução" ajuizados por MARIA FAGANELLO GIACOMELLI e NILSO JOAO GIACOMELLI em face de MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI, ambos qualificados nos autos, visando, em síntese, discutir a nulidade da execução em face dos embargantes, sob alegação de que o título exequendo não foi por eles assinado.
[...]
Sem delongas, no que toca à alegação da parte embargante,
em que pese não haja
assinatura da parte embargante no TERMO ADITIVO CONTRATUAL N. 001/2016
(id. 38866392 - Pág. 18/20), no CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (id. 38866392 - Pág. 7/13) foram qualificados como “FIADORES” e assinaram o contrato nessa qualidade, e
não negaram que funcionaram como fiadores de todas as obrigações contratuais
, conquanto tenham dito que não anuíram ao instrumento.

Ainda sobre o aditivo que não foi assinado pelos embargantes,
seu conteúdo se limita à indicação de nova conta para depósito dos valores do aluguel
,
não alterando qualquer outra cláusula que modificasse em essência o termo inicial ou que desonerasse os fiadores
.

Assim, como não é dado agir de modo contrário ao comportamento anterior,
a
ausência de assinatura dos fiadores no aditivo contratual não teria o condão de eximir-lhes da obrigação assumida.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos presentes embargos,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]”
.

Insurgem-se os apelantes contra a sentença supra, alegando que
houve,
no último aditivo firmado,
substancial alteração
do pactuado inicialmente
, configurando-se, na verdade, um novo contrato
, sem que os apelantes figurassem como fiador, devendo ser reconhecida a ilegitimidade da cobrança em face daqueles.

C
inge-se a controvérsia em verificar
se
, na ocasião dos autos, a formalização de aditivo contratual sem a anuência dos fiadores mantém hígida a obrigação solidária.

Pois bem.

Denota-se dos autos que os apelantes, no ano de 2014, figuraram como fiadores no Contrato de Locação firmado entre
JEFFERSON LUIZ MALMANN SPANHOLI
(locador), e,
ANDERSON MORESCO e
MARIANE GIACOMELLI
(locatários), estipulando prazo da locação em 10 (dez) (Id.
227917823
– pág. 7/13).

Em 06/02/2015, as partes contratantes firmaram o Aditivo
001/
2015, que
teve como objeto a alteração do prazo de locação, que passou a vigorar a partir de 29/01/2015
,
e incluíram como locatários a pessoa jurídi
ca MG PLAST IND. E COM. DE PVC, instrumento devidamente assinado pelos fiadores (Id.
227917823
– pág. 14/17).

Após, consta do feito que, em 23 de maio de 2016, foi pactuado novo aditivo –
Aditivo 001/2016
–
no qual
as partes consignaram ter conhecimento que o imóvel, objeto de locação, pertencia
à
Jefferson Luiz
Mallmann

Spanholi
e Michel Wanderley, e este último passaria a condição de “locador”, substituindo o antigo
senhorio
.
Além da avença, o aditivo ainda introduziu a disposição acerca da
“conta bancária para pagamento do aluguel por depósito bancário”
, sendo mantidas as demais cláusulas do contrato original.

Deste último aditivo surge a controvérsia, eis que os recorrentes, fiadores, alegam a nulidade da execução por não terem participado da última avença adicional, defendendo que, diante da alteração do “locador”, fez-se, em verdade, um novo contrato, ao passo que não
estariam solidariamente
obrigados
ao pagamento da dívida locatícia persegue na ação de execução, à luz da Súmula 214 do STJ.

Contudo,
em

que pesem as alegações tecidas
pelos apelantes,
entendo que a hipótese dos autos não admite a exoneração da fiança em razão e a partir do aditivo contratual precitado, senão vejamos.

De pronto, importa destacar que no contrato originário de locação os fiadores assumiram, de forma livre e conscienciosa, a responsabilidade solidária pelas obrigações locatícias até a efetiva entrega das chaves do imóvel
, dando anuência à prorrogação da locação
independentemente do valor, renunciando expressamente ao b
enefício de ordem, assim como ao
disposto nos art. 827 e 835 do Código Civil c/c art. 39 da Lei nº 8.245/91
(Cláusula 3ª, § 2º)
.

Assim, ficaram responsáveis por eventuais valores adicionais; permitiram a execução concomitante de seus bens; e, ainda, anuíram com a sua responsabilidade pelo contrato de locação mesmo em caso de prorrogação automática,
sem a necessidade de consentimento expresso
(art. 39

da Lei nº 8.245/91).

A partir de tais cláusulas contratuais, observa-se
que
Aditivo 001/2016, que
tratou da substituição do locador
e indicação de dados bancários para pagamento dos aluguéis
, tão somente concretizou a hipótese expressamente prevista no contrato original,
em relação à qual, repisa-se, anuíram os fiadores sem qualquer ressalva.

Assim, ainda que
os apelantes evoquem
a
aplicação da
Súmula 214 do STJ, que prescreve que
“o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”
, o aditivo questionado não tratou de alteração significativa ou que onerasse o contrato, ou seja,
em nada
modificou
objeto garantido
ou a forma da garantia prestada, não incidindo no verbete sumular.

Aliás, sobre a aplicação da Súmula 214 do STJ, cito julgado da C. Corte Superior:

“[
..
]
3. A Terceira Seção
tem distinguido, na aplicação da Súmula n.º 214/STJ
, para
a definição da responsabilidade do fiador pelos débitos decorrentes do pacto locatício
, as hipóteses de (1) prorrogação tácita e legal do contrato da de
(2) aditamento contratual sem anuência do fiador
; razão pela qual entendo estar comprovada a divergência jurisprudencial a ensejar o enfrentamento da matéria por este colegiado. 4. Firmou-se a orientação, no caso de prorrogação legal e tácita do contrato para prazo indeterminado, de que, havendo, no contrato locatício, cláusula expressa de responsabilidade do garante até a entrega das chaves, o fiador responde pela
prorrogação do contrato, a menos que tenha se exonerado na forma do art. 1.500 do Código Civil de 1916 ou do art. 835 do Código Civil vigente, a depender da época da avença; e, na hipótese de aditamento contratual, de que deve ser aplicado o entendimento sufragado na Súmula n.º 214/STJ que exonera o fiador das obrigações resultantes de aditamento ao qual o fiador não anuiu. 5. Prorrogado o contrato de locação por prazo indeterminado,
o superveniente aditamento referente a valores dos aluguéis,
por não se tratar de alteração substancial na avença original
, não implica a exoneração total da fiança prestada, mas apenas do excesso decorrente do aditamento, ficando a garantia preservada relativamente aos valores originalmente pactuados, pois caso não houvesse o aditamento, a responsabilidade do fiador se estenderia até a entrega das chaves.
6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (STJ -
EDcl
nos
EREsp
: 299251 RS 2008/0150651-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/05/2009, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090617 -->
DJe
17/06/2009)
.

“[...]
Na hipótese dos autos, além de inexistir disposição em contrário,
ficou expressamente convencionado
na cláusula 18ª do ajuste
que "Como fiador (
es
) e principal (ais) pagador (es) do (a) locatário (a) e com ele (a) solidariamente responsável (eis) por todas as obrigações deste contrato, até a entrega das chaves e efetiva devolução da coisa ora locada, assina o presente Afonso Ortega Filho
"(fls. 23). Prorrogado o contrato por tempo indeterminado, prorrogou-se igualmente a contratação acessória de fiança, uma vez que
o fiador não se utilizou das medidas adequadas para exoneração da garantia, na forma do artigo 835 do Código Civil
.

[...]
Insta salientar que o C. STJ assentou entendimento no sentido da inaplicabilidade da Súmula no 214, aos casos em que não houve aditamento contratual, mas tão somente prorrogação da locação, em que os fiadores se comprometeram até a entrega das chaves.
[...]

Conclui-se, portanto, pela responsabilidade do fiador
, ora apelado, pelo adimplemento do aluguel e demais obrigações locatícias,
até a efetiva entrega das chaves do imóvel
. Ressalte-se que, no que tange à alegação de ocorrência de novação, diante do acordo judicial firmado entre a embargada e a locatária na ação de despejo, também não leva razão o apelado. Verifica-se que referido acordo não promoveu qualquer alteração do contrato, mas tão somente ajuste do pagamento dos aluguéis e encargos da locação atrasados,
sem qualquer intenção de constituir nova obrigação em substituição à primitiva
,
o que afasta qualquer possibilidade de exoneração do fiador quanto à fiança prestada.

Não se tratando de" transação "entre as partes
contratantes,

com alteração de disposições contratuais, remanesce intacta a obrigação do fiador
, solidariamente responsável pela quitação da dívida contraída durante o tempo de ocupação do imóvel, com a entidade beneficente. (e-STJ, fls. 266. 267 e 268). Ocorre que o recorrente não impugnou o fundamento de que não houve novação da obrigação, restringindo-se a
alegar
que não poderia responder por uma dívida objeto de novação, bem como por um contrato que teve todo o seu conteúdo e eficácia modificados sem a sua anuência e participação, especialmente quanto à permanência da afiançada no imóvel através de acordo em ação de despejo, ato em relação ao qual sequer foi consultado, fazendo incidir, por analogia, o óbice do enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recur
so não abrange todos eles. [...]
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.204.049 - SP (2017/0293699-4) -
RELATOR :
MINISTRO MOURA RIBEIRO - 04/12/2017)
(
g.n
).

Assim, nota-se que a Colenda Corte apresentou a distinção na aplicação do verbete sumular, aduzindo que o aditamento referente a valores dos aluguéis não se configurava
como
“alteração substancial”, preservando-se a garantia fidejussória.
Ademais, deve ser
avaliado eventual intenção
, ainda que velada, de constituir nova obrigação, onerando ao fiador os termos do contrato primitivo e, sem a sua anuência, colocando-o em situação prejudicial ao que anuiu no contrato original.

Nesse contexto, v
erifico
que
,
nos autos
,
a alteração
realizada no contrato de aluguel tratou de substituir
o

antigo
locador
constante no contrato pelo outro proprietário do imóvel
,
e

inclusão
na avença
dos
dados bancários para pagamento dos aluguéis não
pode ser
interpretada
como uma alteração
substancial
a

exonerar os apelantes da fiança prestada.

A propósito:

“[...]
Havendo
expressa
previsão no contrato
de locação quanto à responsabilidade dos fiadores pelas obrigações pactuadas
até a efetiva entrega das chaves do imóvel
, bem como quanto à
prevalência de tal responsabilidade em caso de sobrevir modificação contratual
mediante
acordo entre as partes, não podem estes invocar a Súmula 214 do STJ para se verem exonerados das obrigações assumidas,
quando o aditivo contratual, ainda que celebrado sem a sua participação,
tenha apenas substituído o antigo locador pelos seus herdeiros
. Em tal situação,
não tendo havido alteração substancial
na avença original em decorrência do aditamento contratual, prevalece a responsabilidade solidária dos fiadores pelas obrigações contratuais. Como a locatária e os fiadores não se desincumbiram do ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, permanece a mora apta a ensejar a rescisão do contrato e condenação no pagamento dos referidos encargos.” (TJ-MG - AC: 10000190441485001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 26/11/2019, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2019) (
g.n
).

Desta feita, a tese propalada
pelos apelantes
não merece guarida, uma vez que não há respaldo para se declarar a nulidade do contrato de fiança em razão de aditivo formalizado sem a anuência dos fiadores quando este, no caso concreto, não trouxe alterações substanciais ao contrato original.

Ante
o exposto, conheço

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
NILSO JOÃO GIACOMELLI
e
MARIA FAGANELLO GIACOMELLI
,
mantendo a improcedência dos embargos à execução.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024